Tribunal: TJSP
Processo: 1016567-36.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação extinta sem resolução do mérito pela não comprovação do prévio requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, configurado estará o interesse processual se houve a análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação.

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL. Ação extinta sem resolução do mérito pela não comprovação do prévio requerimento administrativo. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, configurado estará o interesse processual se houve a análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação. Segurado que comprovou a postulação administrativa. Interesse de agir comprovado. Sentença anulada, determinado o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.